Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-38.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA IRREPREENSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui destacada importância, sendo suficiente para sustentar a condenação, especialmente quando sua narrativa é confirmada pelos depoimentos das testemunhas, em juízo, além da confissão extrajudicial do acusado.
2. Devidamente comprovado nos autos que o apelante, após praticar o crime de furto e visando assegurar a impunidade do crime, empregou ameaça contra a vítima, resta configurado o delito de roubo impróprio, não sendo cabível a desclassificação do roubo para os crimes de furto e ameaça.
3. Recurso conhecido e não provido.